Tribunal: TJBA
Processo: 8003048-64.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003048-64.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN

APELADO: ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação Ação indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes o pedidos, para determinar a apelante que restabeleça a conta da apelada no jogo “Freee Fire”, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial rejeitada. Mérito. A apelante efetuou o bloqueio da conta da apelada, acusando-a de uso de “hacks” para “trapacear” no jogo Free Fire, sem qualquer aviso prévio. Mesmo após as solicitações efetuadas pela recorrida, não demonstrou quais os softwares ilegais foram utilizados e em que data e hora ocorram as supostas irregularidades. Imperioso reconhecer a ilegalidade da suspensão da conta da recorrida do jogo “free fire”, o que a impediu de exercer atividade a qual se dedicou por muito tempo e que tem fundamental importância da sua vida, bem como de participar de eventos e concorrer a premiações, além de macular a sua imagem diante dos demais jogadores e membros da comunidade virtual. Desta forma, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitrado está de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Honorários de sucumbência majorados na esfera recursal para 20% sobre o valor da condenação. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8003048-64.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, e como apelado, ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: